Tribunal: TJSP
Processo: 2247637-89.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2247637-89.2024.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é impetrante GUNNAR ALBERTO QUINA e Impetrante/Paciente
HOUBERY KURTIS DE MAGALHÃES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA CRIMINAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, reconheceram a prescrição da pretensão punitiva e declararam a
extinção da punibilidade do Impetrante, nos termos do voto do Relator, vencido
o 3o Juiz, que denegava a segurança. Sem declaração., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2247637-89.2024.8.26.0000 -Voto no 52301
2
@Mandado de Segurança no 2247637-89.2024.8.26.0000.
Impetrante: Houbery Kurtis de Magalhães.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo.
@Processo no 0031209-27.2012.8.26.0564.
Voto no 52.301 Relator.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
por Houbery Kurtis de Magalhães tendo por autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, ao argumento
de que tem direito líquido e certo a uma decisão de mérito nos autos da ação
penal que vem respondendo, e que estariam paralisados desde 19/4/2024.
Pretende que o Tribunal determine à origem que agilize o andamento do feito.
Indeferida a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que a
impetração está prejudicada.
É o relatório.

O Impetrante foi processado e condenado pelo
crime de estelionato a cumprir pena de dois (2) anos de reclusão, pagar vinte
(20) dias/multa e reparar o dano causado à empresa-vítima, fixado em R$
825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais). A sentença transitou em julgado para
o Ministério Público, mas o Impetrante recorreu.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2247637-89.2024.8.26.0000 -Voto no 52301
3
Embora a questão da entrega da prestação
jurisdicional tenha ficado superada com a prolação da sentença, é caso de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
A pena aplicada (dois anos de reclusão), com a
qual o Ministério Público concordou, prescreve em quatro anos (art. 109, inc.
V, CP), e mais de quatro anos se passaram entre os marcos interruptivos, ainda
que se desconsidere o período em que o processo e o decurso do lapso
prescricional permaneceram suspensos condicionalmente.
A denúncia foi recebida por decisão de 22/7/2013
(fls. 166/167, autos originais), o feito foi suspenso nos termos do art. 366, do
CPP, no dia 21/10/2024 (fls. 233/236, autos originais), e assim permaneceu até
a citação do Impetrante, ocorrida em 05/10/2018 (fls. 262, autos originais). A
sentença condenatória foi publicada em 23/8/2024 (fls. 600, autos originais).
Prescrição é matéria de ordem pública, e uma vez
reconhecida fica prejudicado o exame do mérito.
Ante o exposto, o meu voto reconhece a prescrição
da pretensão punitiva e declara extinta a punibilidade de Houbery Kurtis de
Magalhães, R.G. no 71.076.043/SP, com fundamento no art. 107, inc. IV, c.c.
os artigos 109, inc. V e 110, § 1o, todos do Código Penal, ficando, em
consequência, prejudicada a matéria objeto do mandamus.
FRANCISCO ORLANDO
Relator